Tribunal: TCU
Processo: 027.853/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na aplicação de recursos recebidos por meio de termo de parceria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7748/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na aplicação dos recursos do Termo de Parceria 00001/2011, firmado entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) e o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação aos subitens 9.4 e 9.7 do Acórdão 7748/2022-TCU-Primeira Câmara : " 9.4. condenar Gilson Amâncio e o Ibepotec ao pagamento, em solidariedade, das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/8/2012 202.936,21 9/8/2012 374.502,34 30/11/2011 155.544,49 20/12/2011 116.658,36 9/8/2012 2.970,88 18/2/2013 1.197,91 9/5/2013 1.268,62 30/11/2011 3.463.892,35 20/12/2011 2.597.919,26 9/8/2012 174.802,19 18/2/2013 150.256,67 9/5/2013 665.930,75 9.7. aplicar aos responsáveis a seguir arrolados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993, nos valores individuais indicados, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Multa Individual (R$) Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas (Ibepotec) 22.117.000,00 Gilson Amâncio 22.117.000,00 José Carlos Ciccarino 6.000.000,00 Ricardo Herrera 1.300.000,00 " 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Paraná.